Tribunal: TJSP
Processo: 1013627-88.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de embargos à execução de seguro saúde. Cobrança de prêmios de plano de saúde empresarial devidos embargante. Configuração de inadimplência. Decisão de improcedência. Apelada que logrou demonstrar que a baixa do plano somente se deu após 60 dias de inadimplemento nos termos da Resolução n.o 195/2009, da ANS. Sentença de mantida e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP.

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de embargos à execução de seguro saúde. Cobrança de prêmios de plano de saúde empresarial devidos embargante. Configuração de inadimplência. Decisão de improcedência. Apelada que logrou demonstrar que a baixa do plano somente se deu após 60 dias de inadimplemento nos termos da Resolução n.o 195/2009, da ANS. Sentença de mantida e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.